Tribunal: TJSP
Processo: 2320542-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Agravo de instrumento – Embargos de Terceiro – Interposição em função da decisão que indeferiu pedido liminar formulado para o desbloqueio de valores em conta - Pressuposto de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência –
Embargante que anuiu com o acordo celebrado entre as partes em autos de cumprimento de sentença, formulando pedido para a extinção dos embargos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Agravo de instrumento – Embargos de Terceiro – Interposição em função da decisão que indeferiu pedido liminar formulado para o desbloqueio de valores em conta - Pressuposto de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência –
Embargante que anuiu com o acordo celebrado entre as partes em autos de cumprimento de sentença, formulando pedido para a extinção dos embargos de terceiro sem resolução de mérito, nos termos do acordo noticiado – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado – Agravo de instrumento não conhecido.